Tribunal: TJDFT
Processo: 0739177-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. RESCISÃO CONTRATUAL POR MOTIVO DE DOENÇA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL PARA 10%. PROPORCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO PREÇO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que o percentual máximo de multa a ser cobrada do consumidor em caso de cancelamento de viagem, pacote ou serviço turístico será, em regra, de 20% do valor do contrato, sendo direito básico do consumidor a proteção contra práticas e cláusulas abusivas, que consubstanciem prestações desproporcionais, cuja adequação deve ser realizada pelo Judiciário, a fim de evitar a lesão, o abuso do direito, as iniquidades e o lucro arbitrário (REsp n. 1.580.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 3/9/2018.)
2. Se o cancelamento do pacote turístico por parte do consumidor decorreu de motivo de força maior (doença - ID 46032740), merece prestígio a sentença que considerou abusiva a multa de 50% estipulada no contrato e, em atenção ao art. 6o da Lei 9.099/95 e ao intuito protetivo do Código de Defesa do Consumidor, promoveu a adequada redução para 10%.
3. A modulação da cláusula penal pelo juiz busca, em juízo de adequação e proporcionalidade, preservar a isonomia entre as partes e o sinalagma contratual que restaria comprometido caso fosse determinada a devolução integral do preço como pretende o autor.
4. A dissonância decorrente da cobrança de multa pelo cancelamento do contrato é insuficiente, per se, para configurar o dano moral se as evidências dos autos não indicam repercussões relevantes na vida do autor. “A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida.” (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021).
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrentes condenados a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.